Tribunal: TJMT
Processo: 1052058-74.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052058-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS DE SOUZA AMORIM - CPF: 042.055.691-57 (RECORRENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1052058-74.2023.8.11.0001.

Recorrente(s): LUCAS DE SOUZA AMORIM.

Recorrida(s): 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220311678, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95.

Consignou que:
Com a apresentação do cálculo acerca do valor devido, fica desde já autorizada a expedição de certidão de crédito em nome do exequente, para fins de habilitação.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação nos autos acerca do plano de recuperação judicial pela empresa executada e seu deferimento pelo Juízo competente.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão monocrática prolatada no id. 220311678, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95.

Consignou que:
Com a apresentação do cálculo acerca do valor devido, fica desde já autorizada a expedição de certidão de crédito em nome do exequente, para fins de habilitação.

Com efeito, o Enunciado 51, do FONAJE, dispõe:

ENUNCIADO 51 –
Os processos de conhecimento contra empresas sob
liquidação extrajudicial, concordata ou
recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). (grifei)

Como é de amplo conhecimento, a recorrida se encontra em recuperação judicial, processada nos autos do processo sob nº
5194147-26.2023.8.13.0024
, em trâmite perante o

Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, conforme se vê no id. 220311656, págs. 12/25.

Sobre esse assunto, o artigo 49, §2º, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que todas as obrigações contraídas anteriores à recuperação judicial, estão sujeitas as condições contratadas e definidas em lei, inclusive os encargos, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o crédito perseguido advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, como é o caso dos autos, deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO JUÍZO UNIVERSAL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de intempestividade do apelo nobre. Reconsideração.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o crédito perseguido advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, como é o caso dos autos, deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei 11.101/2005
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1552796/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024